Tribunal: TJSP
Processo: 1000623-91.2024.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – Servidora pública municipal – Cargo de Servente, cuja atividade consiste em limpeza de escola municipal – Pretensão ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade em grau médio desde o ingresso na função – Instituição do adicional, pela Municipalidade, a partir do laudo técnico elaborado, em grau médio, a partir de 01/05/2022 – Sentença de procedência,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – Servidora pública municipal – Cargo de Servente, cuja atividade consiste em limpeza de escola municipal – Pretensão ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade em grau médio desde o ingresso na função – Instituição do adicional, pela Municipalidade, a partir do laudo técnico elaborado, em grau médio, a partir de 01/05/2022 – Sentença de procedência, em parte – Inconformismo do Município de Dracena – Cabimento – Termo inicial da incidência do adicional de insalubridade – Data do laudo elaborado pela municipalidade ré – Impossibilidade de retroação da conclusão técnica – PUIL 413/RS – Precedentes – Sentença reformada – Improcedência da demanda – Recurso voluntário e reexame necessário providos.